Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707259-03.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: POTENCIA NUCLEAR ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Banco Itaú SA para se manifestar acerca do pedido de "baixa do processo", uma vez que existiria apelação pendente de julgamento. Prazo: 10 (dez) dias. Pena: reconhecimento da desistência tácita do recurso. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator